Tribunal: TJPA
Processo: 0807733-92.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807733-92.2022.8.14.0051

APELANTE: VIA MARCONI VEICULOS LTDA

APELADO: MARCELO FIGUEIRA MOREIRA, DARLISSON FIGUEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO PODE PROSPERAR – JUÍZO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS –CONSUMIDOR VÍTIMA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇOS DE CONSERTO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FORTUITO INTERNO COMPROVADO – REFORMA SOMENTE QUANTO AO DANO MATERIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO – DANO MORAL COMPROVADO – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA R$ 8.000,00 – PRECEDENTES DESTA CORTE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 (seis) de agosto de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
VIA MARCONI VEICULOS LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, a qual julgou procedente
ação de indenização por danos morais e materiais manejada por
MARCELO FIGUEIRA MOREIRA E OUTRO
.

Em sua exordial, o autor/apelado afirma que possui um veículo FIAT Siena Essence 1.6, Cor Vermelho Opulence, ano 2013, Placa OTD-8732, e que, no início do mês de abril de 2018, notou que o seu veículo estava com problemas mecânicos.

Informou ter levado seu carro para conserto na concessionária e foi informado que o veículo estava com avaria somente na caixa de marcha, autorizando a abertura desta. Pelo serviço realizado foi cobrado o valor de R$ 2.173,00 (dois mil cento e setenta e três reais), pagos pelo autor no dia 30 de abril de 2018.

O autor, estranhando a demora na entrega do veículo, dirigiu-se a concessionária no dia 29 de maio, questionando sobre o conserto do carro. Neste momento, os funcionários da empresa teriam lhe informado que, no instante em que foram realizar a troca das duas peças, uma terceira quebrou.

Foi narrado que a peça teria sido avariada por um “mecânico novato”. Todavia, a concessionária teria cobrado o valor da peça quebrada ao autor, informando que este se encontrava ciente de que outras peças poderiam quebrar, assumindo o risco. A peça, chamada de “módulo duologic”, teria sido orçada no valor de R$ 9.296,74, somando-se, no orçamento, o valor de R$ 290,00 a título de serviço de mecânica.

O requerente aduz que se recusou a pagar pela peça quebrada pela empresa ré, e solicitou que o seu veículo fosse montado para que pudesse utilizá-lo. A ré comprometeu-se a resolver.

Com o passar do tempo, o autor notou que seu veículo estava com problemas de engrenagem. Após consultar outro profissional, verificou-se que a peça “módulo duologic” não era original para o tipo de veículo do autor, mas sim uma peça usada de outro modelo de veículo.

Por fim, o autor requereu, da concessionária ré: a) danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) danos materiais no importe de R$ 18.057,88 (dezoito mil e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), com incidência de juros de mora e correção monetária, na forma legal.

O feito seguiu seu curso regular até a sentença, que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, julgado parcialmente procedentes os pedidos da parte, nos seguintes termos (ID nº. 17314281):

“
Logo, examinado o
nexo causal
entre o
ato praticado
e o
resultado produzido
, traduz-se assente a ocorrência de
dano moral
sofrido pela parte Requerente, vez que esta foi
impelida a transtornos
que
EXTRAPOLAM
o
mero aborrecimento
habitual, causando emoções negativas de
insegurança
,
ansiedade
e
desespero
, tudo redundando na responsabilização objetiva da parte Requerida a promover
cogente reparação
por meio indenizatório.

Tenho que restou, portanto, evidenciado nos presentes autos o dano moral sofrido pela parte Requerente, vez que esta se viu
refém de hostil circunstância
determinante de desequilíbrio, desordem e sobressaltos emocionais, merecendo, pois,
compensação pecuniária proporcional, razoável e prudente
.

Desta feita, como
critério inicial
de arbitramento pecuniário frente ao Dano Moral suportado, adoto o usualmente conferido pelo colendo STJ, fixando o
valor-base
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, conforme entendimento deste magistrado, diretamente aplicado ao caso concreto,
oscilará a maior ou a menor
, ao que verifico demonstração, pela parte Requerente, do efetivo constrangimento sofrido.

Cumpre ressaltar que a
indenização
deve ser definida sob o fito de oferecer à parte prejudicada uma compensação pelo dano causado, afastando qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa, levando-se em conta a capacidade econômica da parte Requerida, e, ainda, os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, razão pela qual o
quantum
indenizatório por danos morais será fixado no importe de valor aferido com fulcro em tais aspectos.

Por fim, como retro verificado, as provas carreadas ao caderno processual encerram que a parte Requerente, à sua medida, desincumbiu-se do ônus probante intrínseco às suas alegações, circunstâncias que bastam para a aferição de que, apesar de não haver concordância expressa acerca de todos os interesses processualmente contrastantes, o caso concreto comporta plausibilidade e certa convergência de pretensões, apontando direcionamento decisório seguro ao julgador, não havendo, PORTANTO, outro deslinde processual senão aquele que delineia o reconhecimento à legitimidade da pretensão autoral.

Quanto ao dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico. Estão inseridos nos danos materiais os prejuízos efetivamente sofridos (danos emergentes), bem como valores que pessoa deixou de receber (lucros cessantes).

No tocante a tais valores, a parte autora apresentou planilha de gastos com peça, serviço de táxi utilizado durante o período que seu automóvel estava sob responsabilidade da oficina e apólice contratada para segurança do bem móvel. No entanto, comprovou os gastos apenas com táxi e a apólice, não juntando comprovante de pagamento da peça “módulo duologic”, sendo, pois, devido o valor a título de danos materiais apenas o quantum de R$ 8.761,14 (oito mil setecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos).

ANTE O EXPOSTO
, com base no Art. 487, I, do NCPC/2015, Arts. 441, 186, 187 e 927, todos do Código Civil/2002, Art. 18 do CDC, Art. 5º, V, da CRFB/1988, nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

I -
CONDENAR
a parte Requerida, a título de reparação por
DANOS MATERIAIS
, a
PAGAR
à Requerente o montante equivalente a
R$ 8.761,14 (oito mil, setecentos e sessenta e um reais e catorze centavos)
, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a partir da citação;

II -
CONDENAR
a parte Requerida, a título de reparação por
DANOS MORAIS
, a
PAGAR
à Requerente o montante equivalente a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula Nº. 54 – STJ).

Sem custas pendentes.
CONDENO
, ainda, a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação / do proveito econômico obtido, nos termos do Art. 85, § 2º, do NCPC/2015 (grifos no original).

Em sede de apelação
(ID nº.
17314282), alegou cerceamento de defesa, uma vez que pugnou pela produção de prova pericial, mas o Magistrado optou por pronunciar o julgamento antecipado da lide.

Impugnou os valores imputados a título de danos materiais. Quanto aos valores oriundos da contratação de apólice de seguro particular, alegou que o seguro foi contratado pelos recorridos de forma voluntária, em seu próprio benefício, por livre e espontânea vontade, sem qualquer obrigatoriedade ou participação da Recorrida. Ponderou-se que eventual dano material a ser indenizado há de ser efetivo e concreto.

Quanto aos recibos das corridas de táxi, alegou que os recibos foram preenchidos de forma unilateral e irregular, contendo lançamentos de valores e diárias “aleatórias”, desprovidos da regular emissão de nota fiscal dos serviços prestados.

Afirmou, ainda, que não há qualquer imposição legal ou contratual que determine que a recorrente deva arcar com despesas de transportes.

Alegou, por fim, ausência de prova do dano moral sofrido, e, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões em ID nº. 17314287, em que se pugnou pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e pela manutenção da decisão de 1º Grau, em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Entende-se que
não houve irregularidade em indeferir a produção probatória
.
Neste ponto, deve-se recordar que o
Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC
.

Logo,
não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestadas pela apelante, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para o
decisum
, conforme entendimento do E. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.Precedentes Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374903 SP 2023/0181286-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) (grifos nossos).

Portanto, as provas nas fornecidas nos autos foram suficientes para o Magistrado de 1º Grau auferir da regularidade de cobrança, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No presente feito,
aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC
, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

No mesmo sentido, o
art. 14 do CDC
também milita a favor do autor/apelado, já que prevê a
responsabilidade objetiva dos fornecedores por falha na prestação de serviços
, senão vejamos:
“o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (grifos nossos).

O caso em epígrafe é um exemplo do
chamado “fortuito interno”, que atraiu sua responsabilidade objetiva da concessionária
. Trata-se de acontecimento ligado ao risco do empreendimento.

Há prova de que a concessionária incidiu em
falha no serviço prestado, em específico quanto a peça “módulo duologic”,
que teria sido avariada pela concessionária ré/apelante, durante o conserto de um defeito na caixa de marcha do veículo do autor/apelado.

A concessionária, por sua vez,
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade.

Assim, insofismável o fortuito interno e a responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço, que deve arcar com danos morais e materiais, conforme corretamente assentado pelo Juízo de 1º Grau.

Observe-se julgados dos Tribunal Pátrios, entendendo pela
responsabilidade objetiva em casos análogos:

“Apelação. Prestação de serviços. Conserto de veículo segurado.
Falha na prestação de serviços da oficina mecânica que, embora escolhida pelo Autor, foi aprovada pela seguradora. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva e solidária entre a seguradora e a oficina mecânica. Inteligência dos artigos 7º, § único, 14, 18, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor
. Demonstrada a falha na prestação dos serviços mecânicos, cumpre às Rés, solidariamente, providenciar a reexecução dos referidos serviços, mediante custeio da atividadede de terceiro, em razão da nítida quebra de confiança e desgaste na relação com o consumidor, que tem razão em não querer confiar na prestadora de serviços que comprovadamente não executou os serviços iniciais a contento. Inteligência do § 1º do artigo 20 do CDC. Danos morais que comportam majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de melhor se adequar o caso concreto, atingindo a sua dúplice finalidade, compensatória e punitiva, além de encontrar-se em absoluta consonância com os precedentes desta Corte. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10581968120168260002 SP 1058196-81.2016.8.26.0002, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 22/03/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2019) (grifos nossos).

“
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EVIDENCIADA
. LAPSO TEMPORAL IRRAZOÁVEL.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APTA A AFASTAR A CARACTERIZAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. AÇÃO PROCEDENTE. Hipótese em que evidenciada a falha na prestação do serviço de conserto do veículo, em razão da excessiva demora para a execução e consequente devolução do bem à parte autora. No caso, o lapso temporal de 120 dias, alegado como necessário pela concessionária, desborda da razoabilidade. Ainda, as razões invocadas, como falta de peças fundamentais aos reparos, imprescindibilidade de aprovação das vistorias e orçamentos pela seguradora, ou mesmo demora imputável a esta última, desservem para justificar, no caso concreto, a excessiva demora, mormente porque inerentes à própria atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Aplicação dos artigos 14 e 20 do CDC.
Demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como os prejuízos causados à parte autora, que se viu privada de utilizar o bem, resta estampada a responsabilidade da concessionária demandada, devendo responder pelos danos daí decorrentes.
Situação que desborda do mero inadimplemento contratual, configurando os danos morais indenizáveis, que decorrem do próprio fato narrado. Quantum fixado em R$ 8.000,00, em atenção às características compensatória e pedagógica da indenização, considerados, ainda, os parâmetros usualmente utilizados pela Câmara em casos símiles. Sentença reformada para julgar procedente a ação. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME”.

(TJ-RS - AC: 70081299521 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 17/07/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRABALHO - PERDA DE CONTRATO - LUCROS CESSANTES - PAGAMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - VALOR - SUCUMBÊNCIA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro.
Tratando-se de relação de consumo, há responsabilidade objetiva, sendo prescindível a demonstração de culpa, devendo-se comprovar falha na prestação de serviços, danos e nexo de causalidade - art. 14 do CDC.
A demora excessiva, no conserto de veículo pela seguradora contratada pelo consumidor, ficando esse por mais de 10 meses sem o carro, caracteriza falha na prestação de serviços, a ensejar reparação de danos. É devido o pagamento de lucros cessantes, referentes ao período em que o autor foi obstado de prestar seus serviços de motorista, vez que seu veículo ficou extenso lapso temporal para conserto, sendo tal ato imputável à seguradora. A prolongada e injustificada demora na reparação do veículo caracteriza danos morais, diante de todo o sofrimento e angústia impostos ao autor, ressaltando-se que o bem era usado como instrumento de trabalho. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. De acordo com o art. 86 do CPC "se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". (TJ-MG - AC: 10000212379135001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022) (grifos nossos).

Enfim, reconhecido o fortuito interno, passa-se a análise dos danos morais e materiais.

Entende-se que houve
correta imputação de danos materiais para os gastos comprovados com transporte
, durante o período em que o veículo ficou parado.

Neste caso, estão presentes os três requisitos para a incidência de dano material indenizável: a) conduta: falha na prestação de serviço no veículo da apelada; b) nexo causal: em razão da indisponibilidade do veículo, causada pela apelante, o autor/apelado precisou gastar com transporte; c) dano: comprovou-se o dano emergente, com a juntada da recibos referentes aos serviços de transporte prestados – recibos que a concessionária não impugnou concretamente, mas apenas afirmou, de forma genérica, que os recibos seriam irregulares, sem apresentar fundamentação concreta para afastá-los. Neste ponto, recorde-se, sempre, que a verossimilhança milita a favor do consumidor.

Observe-se entendimento dos Tribunais pelo cabimento de danos materiais na situação em comento:

“Ação de indenização por danos materiais e morais – compra e venda de veículo usado – sentença de parcial procedência – recurso de ambas as partes – defeito no câmbio constatado cerca de um mês após a aquisição – conserto não efetuado adequadamente pela ré – restituição do valor despendido pelo consumidor para o reparo do automóvel –
gastos com transporte durante o período em que o autor ficou impossibilitado de utilizar o veículo – ressarcimento devido
– dano moral não configurado – apelações não providas. (TJ-SP - AC: 10120216620178260625 SP 1012021-66.2017.8.26.0625, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 27/02/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO SINISTRADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM MAIOR PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ QUANTO AO DANO MORAL FIXADO E A CONDENAÇÃO NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REFERENTES AO USO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO CONSERTADO NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO POR DANO MORAL, E DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO USUÁRIO NA COMPROVAÇÃO DO USO DO APLICATIVO UBER. ALEGAÇÕES QUE NÃO MERECEM PROSPERAR. TEMPO TRANSCORRIDO ENTRE O PAGAMENTO DA FRANQUIA E A ENTREGA DO VEÍCULO CONSERTADO, QUE EXTRAPOLOU O PRAZO RAZOÁVEL DE 30 DIAS PARA A ENTREGA DO VEÍCULO CONSERTADO, VISTO QUE O VEÍCULO SÓ PODE SER RETIRADO DO CONSERTO, APÓS 4 (QUATRO) MESES. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, CONFORME OS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, NÃO APRESENTANDO QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA O ATRASO. DANO MORAL QUE, NO CASO EM TESTILHA, DECORRE DE FORMA IN RE IPSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SEJA PELO TEMPO TRANSCORRIDO PARA O REPARO, A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO A ESTE, E AINDA PELA PERDA DO TEMPO ÚTIL DA APELADA. QUANTIA FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 343 DO TJRJ.
COMPROVANTES DE DESPESAS COM TRANSPORTE POR APLICATIVO QUE APESAR DE NÃO CONSTAR O NOME DO USUÁRIO DO APLICATIVO, GUARDAM VEROSSIMILHANÇA COM A NARRATIVA AUTORAL, VEZ QUE CORRESPONDEM AO PERÍODO QUE A AUTORA SE VIU PRIVADA DO USO DO VEÍCULO.
VALORES E NÚMEROS DE VIAGENS REALIZADAS QUE SE COADUNAM COM A JUSTIFICATIVA DO USO NARRADO NA INICIAL. PARTE RÉ QUE POR SUA VEZ NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE REALIZAR PROVA AO CONTRÁRIO.
RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00299517620178190054, Relator: Des(a). JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021) (grifos nossos).

Todavia, quanto a alegação de que o valor gasto a título de seguro deve ser indenizado a título de dano material, entende-se pela
necessidade de reforma, por ausência de nexo causal.

A
contratação de seguro, após a falha na prestação do serviço, foi uma opção do consumidor
, e não uma consequência inequívoca do dano ocorrido – como, por exemplo, os gastos com transporte.

O nexo causal constitui um dos elementos essenciais da responsabilidade de indenizar. A sua ausência
impossibilita o pleito de indenização por danos materiais decorrentes da contratação de uma apólice de seguros
, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PNEUS. ESTOURO DO PNEU. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa, a menos que comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 3º). 2. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. O nexo causal constitui um dos elementos essenciais da responsabilidade de indenizar. É o vínculo entre a conduta e o resultado. Constitui o segundo pressuposto da responsabilidade do fornecedor, ou seja, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. 4. Não restou comprovado nos autos o nexo causal entre o acidente ocorrido e o defeito nos pneus.
5. Apelação desprovida”. (TJ-DF 07341177420188070001 DF 0734117-74.2018.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 13/11/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos).

Por fim, a apelante
pretende reforma quanto aos danos morais, e já adianto que não lhe assiste razão.

Dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Observe-se entendimento desta E. Corte, concedendo dano moral em caso de responsabilidade objetivo pelo conserto de veículo automotor:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ SEGURADORA. AGRAVO RETIDO. NÃO REITERADO. NÃO CONHECIDO. SEGURADORA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO DE MAIS DE 90 DIAS PARA O CONSERTO. ÚNICO VEÍCULO DA FAMÍLIA. CARRO RESERVA OFERECIDO POR APENAS 07 (SETE) DIAS. DESCASO AO CONSUMIDOR QUE GEROU ESTRESSE E SOFRIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO ATRASO E PROBLEMAS DE PEÇAS DA OFICINA AUTORIZADA.
DANO MORAL RECONHECIDO
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 40.200,00 QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA O
VALOR DE R$8.000,00, ADEQUANDO-SE AOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA
. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONCESSIONÁRIA. ENVIADO POR E-MAIL A PARTE APELANTE NÃO PROTOCOLIZOU AS PEÇAS ORIGINAIS NO PRAZO PARA A SUA INTERPOSIÇÃO. RECURSO INEXISTENTE NÃO CONHECIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000522-85.2013.8.14.0008 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2019) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA DE CONSERTO DE VEÍCULO. SEGURO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DOS AUTORES. MATÉRIA PRELIMINAR. ACORDO ENTABULADO ENTRE OS AUTORES E UMA DAS RÉS (SULAMÉRICA SEGUROS). PRETENSÃO PROCESSUAL QUE PERMANECE, POR VONTADE DOS AUTORES. NECESSIDADE, TODAVIA, DE NÃO EXTRAPOLAR O
QUANTUM
DO PLEITO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RÉS (TOULON BELÉM LTDA.), - AFASTADA DA LIDE EM SENTENÇA -, RESTABELECIDA. O JUIZ A QUO HAVIA CONSIDERADO NÃO DEVIDAMENTE PROVADA A RESPONSABILIDADE DA RÉ TOULON BELEM LTDA NO OCORRIDO. TODAVIA, A PARTE É RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O REPARO. RESPONSÁVEL, ENTÃO, EM PARTE PELO ATRASO. MATÉRIA DE MÉRITO. DANOS MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER PRESUMIDOS. PROVAS NOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A LIQUIDEZ DO DANO.
DANO MORAL. EXISTÊNCIA
. ATRASO INJUSTIFICADO QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PROVIDO EM PARTE. REFORMA DA SENTENÇA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0047894-87.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2020) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO. DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À APELANTE PELOS SUSCITADOS DANOS MORAIS. REJEITADA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGADA EXORBITÂNCIA NA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS AO VALOR DE R$ 8.000,00, À UNANIMIDADE.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000721-48.2011.8.14.0115 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2017).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas,
cabe minorar o
quantum
fixado para de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável
,
na esteira do quantum que já vem sendo arbitrado por este Tribunal, em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
, reformando a sentença nos seguintes pontos:

a)
pagamento de danos materiais em relação à apólice de seguro
contratada pelo apelado após a falha na prestação do serviço, valor que deve ser deduzido da condenação. Mantida a condenação quanto aos valores gastos com transporte;

b) diminuo o valor arbitrado a título de danos morais para
R$ 8.000,00 (oito) mil reais
, na esteira do que vem decidindo esta E. Corte.

Diante da sucumbência recíproca, determino a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, na proporção de 70% para a parte apelante e 30% para a apelada.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2024